Tribunal: TJMT
Processo: 1026837-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026837-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(S): A. F. BARISON EIRELI – ME, CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP e M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível Fala MM. Juíza de Direito da 1da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 7857-81.2015.811.0037 (Cód. 157490), ajuizados em face do BANCO BRADESCO S/A e outros, que “HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL aprovado pela Assembleia Geral de Credores (Doc. anexo). Em consequência, CONCEDEU, nos termos do art. 56 e seguintes da Lei 11.101/2005 a RECUPERAÇÃO JUDICIAL às sociedades empresárias CONSTRUTORA ALFER LTDA e Outras” (sic).
Aduz o agravante que “a deliberação e a consequente aprovação de plano de recuperação judicial está eivado de vícios de ilegalidade, que originam incomensurável agravo à situação dos credores e à própria sociedade que já experimentam ônus excessivo a que não deram causa” (sic).
Anota que “o Plano de Recuperação Judicial trazido pela Recuperanda, apresenta proposta de pagamento com 70% (setenta por cento) de deságio, percentual que traz prejuízo irreparável aos credores” (sic).
Afirma que “além do excessivo deságio de 70%, a estipulação de prazo de carência de 18 meses para o início do pagamento dos débitos revela-se totalmente prejudicial ao disposto no art. 61 da Lei n. 11.101/2005” (sic).
Manifesta “pelo necessário controle de legalidade ao Plano de Recuperação, notadamente pela ABUSIVIDADE do deságio, carência, prazo, correção monetária e juros pretendidos” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer “seja recebido o presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe o EFEITO SUSPENSIVO ATIVO manejado (...) até que se constitua o integral controle de legalidade do plano recuperacional apresentado” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 71230982).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Observa-se que o banco agravante requer de início a concessão do efeito suspensivo recursal para impedir que a decisão agravada surta efeito imediato em relação à homologação da recuperação judicial em ralação às agravadas.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência requerida.
Há de se ressaltar, de início, que “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida” (STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).
Pois bem. Realmente, consoante entendimento pacificado na jurisprudência brasileira, é absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial.
Entretanto, há de se considerar que os créditos discutidos subsistem, e a homologação não foi uma decisão exclusiva do juiz, mas encontra-se subsidiada por uma série de requisitos, como ele próprio expôs na decisão agravada, inclusive com votação pela aprovação do plano, conforme deliberação assemblear, seguindo, pois, os ditames da legislação de regência (Lei n. 11.101/05). Vejamos, então:
“(...) Havendo objeção ao plano de recuperação judicial convocou-se assembleia geral de credores para deliberação, nos moldes do artigo 56 da Lei no 11.101/05. Realizada a assembleia, os credores aprovaram o plano, inclusive com as alterações propostas, conforme ata inclusa (fls.1.579/1.609).
Dispõe o artigo 45 da legislação de regência que nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 da lei, deverão aprovar a proposta, e obter, de forma cumulativa:
§ 1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.
§ 2o Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito.
§ 3o O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quorum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito.
Note que a recuperação dos autos ostenta credores apenas das classes I e III do artigo 41 da lei recuperacional, com votação pela aprovação do plano, conforme deliberação assemblear (fls.1.580).
Os meios de recuperação apresentados estão em consonância com a legislação de regência, assim como os prazos e carências (Lei no 11.101/05, arts. 50 e 54).
Nessa senda, verificada a conformidade dos requisitos legais, conforme ata e aditamento incluso, resta pertinente a homologação do plano, no que tange aos requisitos de votação e tratamento dos credores.
A exigência das certidões constantes do artigo 57 da Lei de Recuperação e Falência foi superada pelo julgamento do agravo de instrumento no 1005188-81.2017 (fls.2.808), que determinou a análise da viabilidade da homologação do plano com dispensa da apresentação das certidões respectivas.
Pelo exposto, inexistindo circunstância que inviabilize o provimento judicial, HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, via de consequência, CONCEDO a recuperação judicial às empresas Construtora Alfer Ltda., CNPJ 03.009.104/0001-55, M.C. Terraplanagem e Locações Ltda. – ME, CNPJ 09.532.232/0001-65, A. F. Barison Eireli, CNPJ 17.769.349/0001-95. (...)”
Numa análise sumária da questão aventada, não se verifica qualquer ilegalidade/irregularidade no decisum recorrido. Inclusive, devidamente fundamentado na legislação que rege a matéria.
De mais a mais, nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando a manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.
De outro lado, consoante dispõe o art. 61 da Lei n.o 11.101/05, o descumprimento de qualquer obrigação contida no PRJ durante o período de fiscalização implicará na convolação da recuperação judicial em falência.
Assim, neste momento de cognição incompleta, não entrevejo a probabilidade do direito invocado e, sobretudo, o prejuízo iminente, de difícil ou impossível reparação aos interesses do agravante durante o breve período de processamento deste recurso. Ao contrário, o risco milita de forma inversa, tendo em vista que o processo da recuperação judicial já é, por si só, moroso, e a suspensão da decisão agravada, a meu ver, retardará, o ainda mais o deslinde da causa.
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora